Tribunal: TJPA
Processo: 0809303-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809303-43.2020.8.14.0000

PACIENTE: TADAYUKI YOSHIMURA, CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELLOS, MAURO RENAN PEREIRA COSTA, LUCAS RODRIGO FELTRE, DIEGO NICOLETTI, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, PAULO LUCIO LOPES LEAL, REINALDO BOMFIM DE CARVALHO FERREIRA, SOLVI PARTICIPACOES S/A., REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CARLOS LEAL VILLA

IMPETRANTE: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO, CARLA DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, EDUARDO MEDALJON ZYNGER, MARIA ELIZABETH QUEIJO, SONIA COCHRANE RAO, NATASHA DO LAGO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. OPERAÇÃO GRAMACHO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. ART. 118 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.

Insurgem-se os Embargantes DIEGO NICOLETTI E OUTROS contra o Acórdão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a constrição cautelar de bens (equipamentos eletrônicos, HDs e documentos) apreendidos no bojo da investigação denominada "Operação Gramacho", referente a supostos crimes ambientais e de poluição.

II. Questão em discussão

2. Alegam os Embargantes a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o Acórdão não teria enfrentado a tese de desnecessidade da manutenção da apreensão dos bens originais após a realização da perícia técnica e do espelhamento dos dados pelo Instituto de Perícias, o que justificaria a imediata restituição.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada fundamentou-se expressamente no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de interesse para o processo. O Colegiado entendeu que, dada a complexidade dos fatos e a estrutura empresarial envolvida, a manutenção dos originais se justifica para eventuais contraprovas ou perícias complementares, não havendo omissão a ser sanada. O recurso demonstra nítido caráter de inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de Julgamento: A realização de espelhamento de dados em mídias digitais apreendidas não impõe a restituição automática dos bens originais, cuja custódia pode ser mantida pelo Juízo enquanto interessarem à instrução processual (art. 118, CPP), inexistindo omissão no acórdão que denega a ordem com base na complexidade do feito e na possibilidade de perícias complementares.

Dispositivos citados:
art. 118 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des(a).
______________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809303-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
DIEGO NICOLETTI

EMBARGADO: Acórdão de Id nº 4043359

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de DIEGO NICOLETTI e outros, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal que, à unanimidade, denegou a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, mantendo a constrição cautelar de bens (equipamentos eletrônicos, HDs e documentos) apreendidos no bojo da investigação denominada "Operação Gramacho".

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente a tese de desnecessidade da manutenção da apreensão dos bens, uma vez que o material já teria sido submetido à perícia técnica e espelhamento pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, não havendo, portanto, razão para que os originais permaneçam sob custódia estatal, o que configura constrangimento ilegal e prejuízo ao exercício das atividades profissionais dos pacientes e das empresas envolvidas (Solví, Guamá, Revita, etc.).

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado e concedida a ordem para restituição dos bens, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e opostos com amparo em dispositivo legal pertinente (art. 619 do CPP).

2. DO MÉRITO

No mérito, contudo, os embargos devem ser rejeitados.

Como é cediço, os Embargos de Declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto de que deveria se pronunciar o Tribunal, nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, via de regra, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais confrontadas com o teor do v. Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada foi clara, coerente e fundamentada ao denegar a ordem de restituição dos bens apreendidos.

A defesa alega omissão quanto ao fato de a perícia já ter sido realizada. Todavia, o Acórdão foi expresso ao consignar que a restituição de coisas apreendidas, no curso do inquérito ou da instrução criminal, condiciona-se à ausência de interesse para o processo, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

O julgado combatido assentou que, dada a complexidade dos fatos apurados na "Operação Gramacho" — que envolve crimes ambientais de grande monta (poluição, instalação de lagoas de chorume sem licença, etc.) e complexa estrutura empresarial (holding Solví, controladas Revita e Guamá) —, a manutenção dos bens apreendidos (HDs, computadores, documentos) ainda interessa à persecução penal.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento suficiente para embasar sua convicção, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes. O princípio do
livre convencimento motivado
permite ao magistrado decidir com base nos elementos que julgar pertinentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão."
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Ademais, a alegação de que o espelhamento dos dados tornaria desnecessária a custódia dos originais foi afastada, ainda que implicitamente, pela fundamentação de que a prova pericial pode demandar contraprova ou complementação, sendo temerária a devolução prematura dos equipamentos físicos originais antes do trânsito em julgado ou de decisão terminativa que ateste a inutilidade dos mesmos para a instrução.

O que se percebe, em verdade, é o nítido caráter de mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. A via dos aclaratórios não se presta a reexaminar a causa ou corrigir eventual
error in judicando
, mas tão somente a aperfeiçoar a decisão em seus aspectos formais de clareza e completude.

Se a defesa entende que a decisão violou lei federal ou constitucional ao interpretar o art. 118 do CPP, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis (Recurso Especial ou Extraordinário), e não tentar transformar os Embargos em uma "segunda apelação" ou "novo julgamento do Habeas Corpus".

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria se encontra devidamente debatida no Acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada, como de fato o foi.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, não vislumbrando no v. Acórdão qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, VOTO PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se a decisão colegiada em seus integrais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 07 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/04/2026